Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712828-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: ADANIEL DONIZETE MATOS LEITE, DONISETE GERALDO LEITE, LETICIA DA COSTA OLIVEIRA LEITE, DGL PARTICIPACOES LTDA, PATRICIA CRISTINA LEITE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laad América NV contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0738708-45.2019.8.07.001, indeferiu o pedido de arresto cautelar. Em petição Id. 27779741, o Agravante informa a realização de acordo entre as partes e pede a extinção do presente recurso, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora